Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718719-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A EMBARGADO: SOMA SERVICE I COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, V12 SERVICE II SERVICOS DE LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, V12 SERVICE VW AERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, PHI LANTERNAGEM E PINTURA LTDA-ME D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de fevereiro de 2021 12:11:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador